Tribunal: TJES
Processo: 5027996-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027996-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: SERGIO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA JÁ PAGA POR BOLETO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5027996-41.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: SERGIO ALVES DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA JÁ PAGA POR BOLETO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a culpa exclusiva do autor pela inadimplência. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por entender excessivo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a cobrança era válida e se gerou negativação indevida, ensejando danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Além de ser cobrada por uma dívida já paga, constato que o nome da parte requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. a parte recorrente não apresentou provas suficientes que combatesse o direito da autora, não apresentando fato extintivos, impeditivos e modificativos, incorrendo no dever de indenizar".

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25 e art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por SÉRGIO ALVES DA SILVA em face de C6 BANK S.A. O Autor firmou acordo em junho de 2023 para parcelamento do débito de cartão de crédito.

Apesar de alegar estar adimplente e apresentar comprovantes de pagamento, o banco demandado reiterou cobranças e negativou o autor, sendo o mesmo obrigado a enviar mensalmente os comprovantes para cessar as cobranças e remover as negativações. Em junho de 2024, o Banco alegou inadimplência na 13ª parcela, mesmo após confirmação do pagamento em contato telefônico, e não disponibilizou o boleto para pagamento da 14ª parcela, acarretando nova negativação e a quebra unilateral do acordo. Tentativas de solução administrativa, incluindo intervenção do PROCON, foram infrutíferas.

A sentença (ID 12074655) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para manter a liminar deferida pelo Juízo para que a demandada se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, restabeleça o acordo firmado sob o contrato de nº EMD900047392, com o envio dos boletos a partir do mês de outubro, sem acréscimo de juros e multa, tornando sem efeitos os boletos após a última prestação em 17/04/2028, e condeno o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024.

Defiro o levantamento pela parte demandada das parcelas depositadas em juízo pelo autor, ID. 50287065.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12074657), alegando culpa exclusiva do autor pela inadimplência. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por entender excessivo.

A autora apresentou contrarrazões (id. 12074661).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo
o presente Recurso Inominado interposto, apenas em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Sem preliminares, passo à análise do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a requerida/recorrente, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a regularidade do protesto em nome do autor.

A parte autora ingressou nos Juizados em virtude de negativação indevida. Em sequência, além de ser cobrada por uma dívida já paga, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 12074375 - pág. 10), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Vejo que a recorrente é a responsável pela retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo. Vejo que a parte recorrente não apresentou provas suficientes que combatesse o direito da autora, não apresentando fato extintivos, impeditivos e modificativos.

Quanto aos danos morais, entendo serem cabíveis e por razoável a quantia fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, já que a parte autora não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)